Tribunal: TJMT
Processo: 1020407-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020407-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 042.396.331-76 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 024.994.622-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DE ARAUJO - CPF: 062.978.731-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL - CPF: 469.056.692-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PASSOS PEDROSO - CPF: 061.408.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HERICK HENRIQUE MELLO LEAL - CPF: 076.527.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEORRANE DE PAULA SAMPAIO - CPF: 060.666.791-12 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. D. S. M. - CPF: 703.721.471-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020407-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTROS CORRÉUS – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Inexistente similitude fática entre a situação fático-processual, não há falar em extensão do benefício concedido a corréus.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020407-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Rafael Oliveira da Silva
, preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33 da Lei n. 11.343/06, e art. 2º da Lei 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Tabaporã.

Sustenta que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, aliado ao fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis.

Requereu, por fim, extensão dos efeitos do benefício concedido aos corréus
Herick Henrique Mello Leal
e
Leorrane de Paula Sampaio
, nos autos do HC n. 1016963-83.2023.8.11.0000, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020407-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Tabaporã, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

A despeito da alegada carência de fundamentação do decreto prisional, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, justificou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do representado.

[...]

Conforme preceitua o artigo 311 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal.

Nesse sentido, sabe-se que a prisão preventiva possui seus requisitos e hipóteses de cabimento previstos nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, os quais devem ser observados para a garantia de sua instrumentalidade hipotética, quais sejam: o fumus commissi delicti e o pericullun libertatis.

Com relação aos representados, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que os crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06) são crimes dolosos, com penas máximas superiores a 4 (quatro) anos (art. 313, I CPP) que atentam contra a ordem e a saúde pública de natureza grave e inclusive inadmite aplicação de fiança (art. 323, II, do CPP).

Em apertada síntese, a Autoridade Policial relata que, no inquérito policial nº 23/2023, autos n. 1000227-96.2023.8.11.0094, que investiga os crimes de homicídio, tortura e ocultação de cadáver contra a vítima David Kauan de Souza Lima, bem como cárcere privado contra a vítima Beatriz Nascimento, e no inquérito policial nº 30/2023, que apura o homicídio de Antonio Reinaldo dos Anjos, vulgo Ventania, constatou-se por meio do relatório policial n° 2023.13.31040 que a motivação dos crimes foi o tráfico de drogas e disputa por território das facções, sendo que todos os envolvidos estão ligados a uma organização criminosa.

Consta das investigações que, após oitiva dos menores de idade Raissa Gomes de Morais, Welinton Alves da Silva e Fernanda Gabriela Barbosa, identificou-se a pessoa de Reginaldo Carlos Lelis, vulgo Goiaba, que foi apontado como quem vendia drogas há cerca de 8 (oito) anos em Tabaporã, além de outros envolvidos.

Ainda, consta dos autos que Reginaldo Carlos Lelis, vulgo Goiaba, compareceu espontaneamente na Delegacia e colaborou com as investigações, delatando os representados, relatando toda a dinâmica da mercancia de entorpecentes em Tabaporã e região do Vale do Arinos, inclusive indicando a função de cada um dos representados e a divisão de tarefas entre eles.

Outrossim, há indícios de envolvimento dos suspeitos em organização criminosa, facção Comando Vermelho para a prática de tráfico de drogas em Tabaporã, Americana do Norte, Nova Fronteira e Gleba Mercedes, pois os suspeitos, conforme declarado pelos menores de idade e pelo colaborador, são faccionados.

Nesse contexto, infere-se que a custódia cautelar também se justifica pela intensa periculosidade dos agentes e pelo concreto risco da manutenção da mercancia de entorpecentes e prática de novos homicídios, já que pelas investigações é possível notar que está havendo uma disputa entre facções Comando Vermelho e Tropa Castelar, por território para mercancia de drogas, fato que também se justifica pelo necessário resguardo à futura aplicação da Lei Penal, no que couber.

No caso dos autos, há robusta prova de indícios de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos representados, consubstanciados na documentação anexa ao feito, notadamente os relatórios de investigação, em especial pelas declarações de Reginaldo Carlos Lelis, vulgo Goiaba, que demonstram que eles fazem parte da facção Comando Vermelho para a prática de tráfico de drogas em Tabaporã, Americana do Norte, Gleba Mercedes e Nova Fronteira, agrupando-se com mais de três pessoas, estabelecendo divisões de tarefas e de maneira contínua, dentro da hierarquia da organização.

A Autoridade Policial apurou, durante as oitivas, em especial a colaboração de Reginaldo, e com o cruzamento das informações, que o representado Fábio Barbosa Freres, vulgo Jogador Caro, é o responsável pela chefia do tráfico nos municípios de Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Juara e todas as demais Glebas pertencentes a estes municípios (Gleba São João, Gleva Mercedes, Nova Fronteira, Novo Paraná, Novo Horizonte do Norte, etc), sendo um indivíduo de extrema periculosidade e o de maior grau hierárquico na estrutura da organização criminosa, e que inclusive não reside nesta região, mas em Cuiabá, vindo raramente ao seu local de chefia, porque existe mandado de prisão em aberto contra si, fato este constato pelo Juízo através de consulta no sistema BNMP.

Vejamos trecho do depoimento de Reginaldo, onde ele aponta a função do representado Fábio:

“Que em relação ao tráfico de drogas na cidade de Tabaporã e região, voluntariamente, informa que a pessoa de FÁBIO BARBOSA FREITAS, vulgo Jogador Caro, é o chefe do tráfico de drogas nesta região, sendo o responsável por toda a distribuição e comercialização dos entorpecentes na cidade de Tabaporã, Nova Fronteira e Americana do Norte, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte e Juara. Que Fábio é o responsável pelos chamados disciplinas, que ficam responsáveis por administrar os pequenos distribuidores e também a logística das vendas de drogas.(...)” – Id. 119415554.

A menor Fernanda Gabriel Barbosa também cita o representado pelo vulgo Jogador Caro, afirmando que veio para a Comarca de Tabaporã a pedido dele e de um terceiro, vulgo Paizão, indicando seus numerais de celulares. Destaco trechos de seu depoimento:

“ (...) Que aproximadamente a dois meses não frequenta as aulas escolares, e que algumas pessoas pediram para a declarante vir para Tabaporã não sabendo precisar seus verdadeiros nomes, mais podendo ser identificados como: "Jogador Caro, podendo ser encontrado pelo número de telefone 06599607-0940", Paizão podendo ser encontrado pelo número de telefone 0199986-02775. Que desde o dia que chegou em Tabaporã ficou hospedada na residência de Reginaldo vulgo Painho, Roberval e Goiaba,
e também ficou hospedada na residência de Rafael vulgo "Avatar", que se identificam como amigos da declarante
.(...)” – Id. 119417448, f. 8.

Ainda no relatório de investigação n. 2023.13.43896 (Id. 119415551, f. 5/7), consta o perfil de indivíduo do representado Fábio, sendo registradas diversas alcunhas e a área de atuação aponta vários municípios do Estado, sendo indicado ainda que faz parte da facção Comando Vermelho, vislumbrando-se extensa ficha criminal.

Portanto, demonstrados os indícios de materialidade e autoria delitiva do representado, aptos a ensejar a decretação da prisão preventiva.

[...]

Quanto ao representado Rafael Oliveira da Silva, vulgo Avatar, também entendo presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, diante das provas coligidas aos autos, sendo este apontado por diversos outros envolvidos, demonstrando seu vínculo com os demais.

A menor Fernanda, em depoimento de n° 2023.8.69247 relatou “que já ficou hospedada na residência de Rafael vulgo Avatar
, Reginaldo vulgo goiaba, e que aduz que Goiaba não é traficante, mas vendeu drogas para a declarante. Que em continuidade ao depoimento da menor Fernanda, esta disse ainda que, Gabriel Teixeira vulgo Nego Jão está ocupando o cargo de disciplina do Comando Vermelho de Nova Fronteira, além de comercializar entorpecentes,
a declarante relata sobre uma conversa via WhatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou sobre uma droga que estaria guardada,
e que essa Droga estaria guardada na residência de Rafael vulgo Avatar
, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha
.”

Pelo referido depoimento verifica-se que o representado Rafael, comercializa entorpecente, bem como efetua a guarda dos entorpecentes para posterior distribuição aos lojistas
.

Consta ainda no relatório policial que Rafael, vulgo Avatar, teria prestado auxílio aos envolvidos na morte de David Kauan, pois conforme declarações de Fernanda, ele teria entregado a bolsa para ela, e era pra levar até a cidade de Sinop para ser entregue para uma pessoa, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no referido crime em sua residên
cia.

Diante de tais provas, restam, ao menos em sede de cognição sumária, os indícios de autoria com relação ao representado quanto ao tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa.

[...]

Assim, pelos relatórios de investigação e as conversas acima destacadas,
identificou-se que os representados realizam diretamente o tráfico de entorpecentes nessa cidade, revendendo aos usuários, bem como estão associados à organização criminosa Comando Vermelho, para o fim de cometerem crimes restando, portanto, demonstrado o fumus comissi delicti
.

Em casos semelhantes o Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela legalidade da segregação cautelar, com a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal
e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
[...].

Noto indícios de autoria e materialidade dos delitos em relação aos representados. Conforme trechos dos relatórios de investigação, todos possuem ligação com a organização criminosa do Comando Vermelho, tendo como chefe Fábio, vulgo Jogador Caro, que conta com a ajuda dos demais representados para trazer o entorpecente para a cidade para abastecimento dos pontos de venda, fazer a distribuição entre os lojistas e revenda aos usuários, estando eles organizados hierarquicamente dentro da facção para o cometimento dos delitos.

O grupo teria como "disciplina" os representados Gabriel, vulgo Nego Jão, e Carlos Daniel, vulgo CL,
contando com Rafael, vulgo Avatar
, Anderson, vulgo Tiozinho, e Valdemar, vulgo Demoro,
para distribuição e comércio dos entorpecentes, tanto na cidade de Tabaporã, como nos Distritos de Nova Fronteira, Americana do Norte e Gleba Mercedes
.

Diante de tais depoimentos acima mencionados, sem dúvidas, resta maculada a ordem pública, já que a organização criminosa formada pelos representados, e estes próprios, levam a mercancia de entorpecentes como meio de ganhar a vida
.

Assim, diante dos trechos e relatos acima transcritos, e dos relatórios de investigação apresentado pela Autoridade Policial, tenho que resta sobejamente demonstrada, por ora, a configuração do fumus comissi delicti e presentes os fundamentos da prisão preventiva.

A ordem pública se encontra maculada e neste caso deve ser garantida com a prisão cautelar dos representados, em especial para combater a continuidade da organização criminosa neste município, interrompendo ou pelo menos diminuindo a atuação deles
.

Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Além do mais, neste cenário está claramente caracterizada a finalidade comercial do tipo traficância, somada ao risco de reiteração criminosa pelos representados, porquanto, em análise às suas vidas pregressas, denota-se a periculosidade concreta e personalidades voltadas para a prática de crimes, sendo “useiros e vezeiros” na prática da traficância, conforme observo pelos antecedentes criminais anexados, em que os representados possuem diversos processos em trâmite e condenações criminais.

Inexoravelmente, a ordem pública restou maculada diante da gravidade em concreto dos fatos a eles imputados, condutas estas altamente reprováveis.

Logo, os fundamentos da preventiva, igualmente, encontram-se evidenciados.

Assim, a prisão preventiva se torna necessária também para o fim de coibir a continuidade delitiva pelos representados, razão pela qual deve ser assegurada a ordem pública
”
(decisão extraída dos autos n. 1001713-16.2020.8.11.0032).

Após o recebimento da denúncia, o juízo
a quo
reapreciou a necessidade da custódia cautelar, mantendo-a nestes termos:

“[...] Verifica-se dos autos, que os denunciados GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL, ANDERSON PASSOS PEDROSO, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS DANIEL DE ARAUJO e FABIO BARBOSA FRERES, tiveram a prisão preventiva decretada nos autos do Incidente nº 1000313-67.2023.8.11.0094, em 07.07.2023.

Extrai-se do decreto constritivo que, as prisões preventivas foram decretadas para Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução Criminal e Garantia da Aplicação da Lei Penal, bem como para evitar a reiteração criminosa, eis que os denunciados possuem registros criminais, o que denota a personalidade voltada para a prática de crimes e justifica a necessidade das prisões.

Nesse sentido, verifica-se que os acusados GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, CARLOS DANIEL DE ARAÚJO, FÁBIO BARBOSA FRERES, ANDERSON PASSOS PEDROSO, REGINALDO CARLOS LELIS e FÁBIO BARBOSA FRERES, possuem Executivo de Pena e/ou Ações Penai em andamento.

E os acusados RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA e VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL possuem Inquérito Policial em andamento perante a Vara Única d Tabaporã
.

[...]

In casu, a prisão preventiva decretada está devidamente justificada, porquanto se encontram presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, ainda, diante do visível perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.

Ademais,
a prisão preventiva se justifica na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos denunciados na Organização Criminosa Comando Vermelho, bem como para evitar reiterações criminosas.

Dessa forma, a prisão preventiva se faz necessária para interromper as atividades criminosas, em tese, praticada pelos denunciados
.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública:

[...]

Portanto, todas essas circunstâncias evidenciam a necessidade da manutenção da segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

Assim, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, os mesmos devem ser mantidos presos cautelarmente,
a fim de evitar a prática de novos crimes por parte da Organização Criminosa da qual, em tese, fazem parte
.

Registro, ainda, a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, por se tratar, em tese, de integrantes de organização criminosa.

Posto isto, vejo que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos denunciados, não havendo alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, razão pela qual, MANTENDO a prisão preventiva decretada em face dos denunciados GABRIEL RIBEIRO TEIXEIRA, VALDEMAR FRANCISCO MIGUEL, ANDERSON PASSOS PEDROSO, RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA, CARLOS DANIEL DE ARAUJO e FABIO BARBOSA FRERES, no Incidente nº 1000313-67.2023.8.11.0094”
(
decisão extraída dos autos n. 1000489-46.2023.8.11.0094
).

Nesse quadro, a segregação preventiva se justifica para garantia da ordem pública em face dos fortes indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” – destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas.

Neste ponto, convém esclarecer que, conquanto o impetrante afirme que há similitude de situações entre o paciente e outros coacusados que tiveram as suas prisões revogadas, ao analisar a liminar consignei que
“com relação ao paciente as evidências são maiores de envolvimento com organização criminosa, consoante se extrai do depoimento da menor Fernanda Gabriel Barbosa”.

Isso porque a referida adolescente asseverou na delegacia que
“que já ficou hospedada na residência de Rafael, vulgo Avatar, [...] a declarante relata sobre uma conversa via WhatsApp que teve com Gabriel, em que dialogou
sobre uma droga que estaria guardada, e que essa droga estaria guardada na residência de Rafael, vulgo Avatar
, onde Gabriel fora buscar a droga, sendo aproximadamente 04 tabletes de maconha”.
Ademais, a menor ainda relatou algumas circunstâncias que apontam para um possível auxílio do paciente com a morte de David Kauan, já que disse que recebeu de Rafael uma bolsa para ser levada até Sinop, a fim de entregar para um terceiro, além de ter sido localizada uma motocicleta utilizada no crime em sua residência.

Por sua vez, com relação aos coacusados
Herick Henrique Mello Leal
e
Leorrane de Paula Sampaio,
o juízo
a quo,
ao decretar a prisão preventiva deles, apenas se limitou a mencionar a gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, e a consignar que eles
“
vêm se associando com outros indivíduos para a prática de diversos crimes em Tabaporã e região, que foram presos em contexto de operação policial decorrente dos Autos nº 1000313-67.2023.8.11.0094”
; entretanto, ao consultar o processo citado pelo magistrado, não constatei nenhuma relação com os corréus, razão pela qual foi substituída a prisão deles por medidas cautelares diversas [HC n. 1016963-83.2023.811.0000].

Nesse contexto, não há falar em similitude de situações, notadamente porque a possível participação do paciente na organização criminosa foi devidamente individualizada pelo juízo
a quo
ao decretar a prisão preventiva, o que não ocorreu com
Herick Henrique
e
Leorrane.

De mais a mais, Rafael Oliveira da Silva ainda possui outro registro criminal pela prática do crime de receptação [autos n. 1000219-22.2023.8.11.0094], fato que também o destoa dos corréus supracitados.

Destarte, ainda persistem os motivos para manutenção da prisão preventiva, seja pela necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, seja para evitar a reiteração de fatos delituosos.

Cito precedentes do STJ:

[...] Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...] A teor dos julgados desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019). [...]
(STJ, RHC n. 177.223/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Ademais,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese
” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,

DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Rafael Oliveira da Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023